Tribunal: TJDFT
Processo: 0752634-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AR. INFORMAÇÃO. CORREIOS. “NÃO PROCURADO”.
1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
2. Consoante a norma do art. 2o, §2o, do referido dispositivo legal, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. Não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, tendo em vista que a notificação não atingiu o objetivo de atestar a inadimplência da parte requerida.
4 Negou-se provimento ao recurso